Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-09.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Empréstimo e saques não reconhecidos pelo autor – Sentença de procedência – Recurso do réu – – Alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Juízo de admissibilidade da prova que compete ao Magistrado – Mérito – Pretensão que visa ao reconhecimento da regularidade de transações efetuadas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Empréstimo e saques não reconhecidos pelo autor – Sentença de procedência – Recurso do réu – – Alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Juízo de admissibilidade da prova que compete ao Magistrado – Mérito – Pretensão que visa ao reconhecimento da regularidade de transações efetuadas na conta corrente do autor, e que por ele são impugnadas - Acolhimento – Contratação de empréstimo e saques efetuados mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal – Operações realizadas em dias distintos, juntamente a outras operações tidas por regulares – Saques em quantia inferior ao do próprio empréstimo, bem como sem levar em conta relevante saldo bancário então existente - Alegação do autor que não se mostra suficiente para evidenciar a falha na prestação dos serviços - Ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373,I, do CPC – Sentença reformada – Recurso da ré provido, com inversão dos ônus da sucumbência.